Tribunal: TJDFT
Processo: 0726835-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726835-72.2024.8.07.0001 RECORRENTE: WALTOYR CLEITON MAIA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PEDIDO DE AFASTAMENTO. CABIMENTO. VIOLÊNCIA INERENTE AO TIPO PENAL. CONCURSO FORMAL. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. DETRAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE GUIA PROVISÓRIA. COMPETÊNCIA DA VEP. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A norma processual constante no art. 226 do CPP faculta a realização do reconhecimento do acusado, tornando-se dispensável nas hipóteses em que não há necessidade do ato, como o caso em análise, sobretudo porque o reconhecimento do réu foi ratificado posteriormente em juízo. 2. A palavra da vítima, amparada por outros elementos de provas, possui grande relevância nos crimes contra o patrimônio. Mantém-se, assim, a condenação imposta na sentença, restando demonstrado que os relatos apresentados pelas vítimas são harmônicos com o conjunto probatório. 3. O fato de um dos réus ter empurrado a vítima, sem causar-lhe lesão, configura a violência prevista no tipo penal de roubo, o que não justifica valoração negativa das circunstâncias do crime. . A jurisprudência dominante tem entendimento de que não há falar em crime único quando, no mesmo contexto fático, mediante uma só ação criminosa, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diversas, sendo atingidos, portanto, patrimônios distintos. 5. Uma vez expedida a Carta de Guia Provisória, compete ao Juízo da Execução analisar a presença dos requisitos para a detração penal. 6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, buscando a nulidade do reconhecimento pessoal e a sua consequente absolvição por insuficiência de provas. Articula que o reconhecimento fotográfico não observou as formalidades legais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, porque para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A jurisprudência do STJ reconhece que a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não gera, por si só, nulidade do reconhecimento, especialmente quando este não constitui a única prova da autoria e é corroborado por outros elementos probatórios”. (REsp n. 2.113.680/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Logo, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028